Tribunal: TJDFT
Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023461-44.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: OSVALDO GUEDES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida por Osvaldo Guedes da Rocha em face do Distrito Federal, referente ao título formado no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 2009.00.2.01320-7. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informou que houve o pagamento da totalidade da quantia devida à parte credora (Id. 55038024). Portanto, julgo extinto o processo pelo pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora